Tribunal: STF
Processo: HC 112925
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ATO DE JUIZ DE DIREITO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO-CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    1. Não há ilegalidade na decisão objeto da impetração, na medida em que não há notícias de que o Tribunal de Justiça, a cujo Juízo supracitado está vinculado, haja proferido decisão liminar ou meritória capaz de inaugurar a competência do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar habeas corpus contra ato de Juiz de Direito.



    3. Habeas corpus não conhecido, com determinação de remessa do processo ao Tribunal de Justiça paulista.